Tribunal: TJES
Processo: 5032390-57.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032390-57.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (2)
RECORRIDO: ZENILDO CARDOSO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5032390-57.2025.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

RECORRIDO: ZENILDO CARDOSO DE ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 230, V, DO CTB). LEGALIDADE DO CÔMPUTO DE PONTOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER/ES) em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de anulação de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD). O magistrado de origem fundamentou que infrações de natureza meramente administrativa, como a condução de veículo não licenciado (art. 230, V, do CTB), não poderiam ser utilizadas para o cômputo da pontuação necessária à suspensão da CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as infrações de trânsito classificadas como "administrativas" — especificamente a conduta de conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado — devem ser contabilizadas no prontuário do condutor para fins de atingimento do limite de pontos que gera a suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) define infração como a inobservância de qualquer preceito nele contido ou nas resoluções do CONTRAN (art. 161), não estabelecendo distinção entre infrações de trânsito e administrativas para fins de pontuação. Nos termos da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, todas as infrações previstas no CTB devem ser consideradas para o cômputo de pontuação, independentemente de sua natureza, excetuando-se apenas aquelas que já preveem a suspensão por si sós. O Supremo Tribunal Federal (ARE 1.195.532 AgR-segundo/DF) e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que inexiste ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no cômputo de infrações administrativas para restrição ao direito de dirigir. A regularidade documental (licenciamento) é requisito essencial para a segurança viária e fiscalização, sendo a infração do art. 230, V, do CTB apta a gerar pontuação gravíssima (7 pontos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
1. O Código de Trânsito Brasileiro não distingue infrações de trânsito e administrativas para fins de pontuação. 2. Infrações de natureza administrativa, como a condução de veículo sem o devido licenciamento (art. 230, V, do CTB), devem ser computadas no somatório de pontos para fins de abertura de processo de suspensão do direito de dirigir.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CTB, arts. 161, 230, V, e 257, § 2º;

Resolução CONTRAN nº 723/2018.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.195.532 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21.06.2019;

STJ, AREsp 584.752/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14.12.2021.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
ZENILDO CARDOSO DE ALMEIDA
, que assim decidiu:
“Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR NULO o processo de suspensão do direito de dirigir (22025 RTDPN), posto que, no cômputo das pontuações, constou aquelas autuações meramente administrativas do art. 230, V do CTB (BA00427422 e CT00033144), que não podem servir para suspensão de CNH. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC/15”
.

Em sede recursal (ID 17863756), o recorrente alega que infrações administrativas devem ser utilizadas no cômputo para abertura do PSDD, considerando que se referem à segurança no trânsito.

O autor apresentou contrarrazões no ID 17863758.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Não acolho a preliminar de falta de dialeticidade, ainda que parcial, eis que o recurso apresentado ataca diretamente os fundamentos da sentença.

No mérito, ouso divergir do magistrado de primeiro grau.

Analisando detidamente os autos, observo que o requerido instaurou o PSDD nº 2025-RTDPN, face ao autor, por ter atingido 28 pontos em sua CNH. Para chegar a esta pontuação duas das infrações se referem ao art. 230, V do CTB (CT00033144 e BA00427422), que se refere a conduzir veículo
“que não esteja registrado e devidamente licenciado”
, conforme ID 17863747.

Recentemente, em reunião colegiada dos membros que atuam no sistema dos juizados especiais no Estado do Espírito Santo, fui convencido a mudar meu entendimento acerca do tema, considerando que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não estabelece nenhuma distinção entre infrações de trânsito e infrações administrativas para fins de pontuação.

O art. 161 do CTB define infração de trânsito como a inobservância de qualquer preceito do Código ou de resoluções do CONTRAN.

A Resolução no 723/2018 do CONTRAN é explícita ao determinar que todas as infrações previstas no CTB devem ser consideradas para o cômputo de pontuação, independentemente de sua natureza, inclusive as de responsabilidade do proprietário (art. 7º, § 4º), excetuando-se apenas aquelas que já preveem a suspensão por si sós.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.195.532 AgR-segundo/DF, consolidou o entendimento de que inexiste ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das normas do CTB que não distinguem a natureza da infração para fins de restrição ao direito de dirigir. O STJ, em juízo de retratação (ex: AREsp 584.752/RS), adequou-se a essa orientação, reconhecendo a legalidade do cômputo de infrações administrativas em procedimentos de habilitação e suspensão.

Por fim, capitulo de meu entendimento anterior, eis que a regularidade documental (licenciamento) é requisito essencial para a segurança viária, permitindo a fiscalização e a repressão de ilícitos. O art. 257, § 2º, do CTB impõe ao proprietário a responsabilidade pela prévia regularização do veículo. Portanto, a infração do art. 230, V, é apta a gerar pontuação (7 pontos, gravíssima), revelando-se como incorreta a sua anulação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 17863754, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)